Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de homologação de cálculos quanto a ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELLIANE CRISTINE BERND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES, bem ainda no tocante aos honorários da execução. No ID: 32658113, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, reportando o excesso de R$ 2.402,81. O SINDIRETA esclareceu que, para não prolongar a demanda, concorda com a impugnação do DF (ID: 35148362). Os EE n. 0006061-27.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 39661047 - Pág. 96 daqueles autos). Os substituídos processuais ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL e ELODY GONÇALVES DE SOUSA GOMES renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Assim, acolho a impugnação do DF (ID: 32658110) e homologo os cálculos apresentados ao ID: 32658112. Homologo a renúncia manifestada por ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTÔNIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL e ELODY GONÇALVES DE SOUSA GOMES aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em benefício de ELLIANE CRISTINE BERND STREHL, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTÔNIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL e ELODY GONÇALVES DE SOUSA GOMES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador